Tribunal: STF
Processo: RE 1397218
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao recurso, para consignar a incidência do IRPF sobre os valores recebidos a título de pensão (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º; 170, § 7º; 226, § 8º; e 227 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que esta Corte formou maioria para afastar a incidência de Imposto de Renda sobre a pensão alimentícia nos autos da ADI 5.422, movida pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM. 



    Argumenta-se que essa ação questiona a incidência de imposto de renda na pensão alimentícia, prevista no art. 3º, § 1º, da Lei 7.713/1988 e nos arts. 5º e 54 do Decreto 3.000/99. Afirma-se que, entretanto, a pensão percebida não se constitui renda ou provento que represente acréscimo patrimonial passível de tributação.



    Alega-se que a pensão alimentícia não configura acréscimo patrimonial equiparável a rendas ou proventos de qualquer natureza – matriz constitucional do imposto –, além de não guardar relação com o princípio da capacidade contributiva dos alimentandos.



    Assevera-se que a natureza jurídica e os fins a que se destinam os alimentos desautorizam o enquadramento como se fosse renda, proventos de qualquer natureza ou rendimentos. 



    Aduz-se que a pensão alimentícia é verba destinada a sobrevivência, não podendo, portanto, ser alvo de tributação do Imposto de Renda. Sustenta-se que é inconstitucional a incidência do imposto de renda em pensões alimentícias, pois dissocia do fato gerador da incidência do tributo. 



    Alega-se que, sendo o fato gerador do imposto de renda o aumento no patrimônio do contribuinte, nada justifica a tributação da pensão alimentícia, cuja renda já foi devidamente tributada quando ingressou no acervo do devedor dos alimentos. Afirma-se que esses recursos estão sendo duplamente tributados em consequência da separação oficial dos cônjuges ou conviventes.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte questiona a incidência de Imposto de Renda sobre pensão alimentícia percebida, ao argumento de que não se constitui renda ou provento que represente acréscimo patrimonial passível de tributação.



     Inicialmente, registro que esta Corte recentemente tratou da questão acerca da constitucionalidade da incidência do Imposto de Renda sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia, no julgamento da ADI 5.422. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o IBDFAM em associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2. Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7. Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, ao arts. 4º e 46 do Anexo do Decreto nº 9.580/18 e aos arts. 3º, caput e § 1º; e 4º do Decreto-lei nº 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias”. (ADI 5422, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2022)



    Nessa oportunidade, o Pleno desta Corte consignou que a materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. Acrescentou que alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. Nesse contexto, concluiu que a percepção desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de incidência do imposto.



    Desse modo, assentou que os valores recebidos a título de pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violação à garantia ao mínimo existencial.



    Nesses termos, conheceu em parte a ação, a qual deu provimento, no sentido de dar ao art. 3º, § 1º, da Lei 7.713/88, ao arts. 4º e 46 do Anexo do Decreto 9.580/18 e aos arts. 3º, caput e § 1º; e 4º do Decreto-lei 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem divergiu dessa orientação, uma vez que assentou que os valores recebidos a título de alimentos constitui efetivo acréscimo patrimonial. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de afastar a incidência de imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia, nos termos da ADI 5.422. Invertidos os ônus de sucumbência



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente